Tribunal: TJSP
Processo: 0001278-07.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Acidentária – Cumprimento de sentença requerido pelo INSS – Pretensão de cobrança de valores recebidos pela obreira a título de tutela antecipada – Ausência de qualquer decisão acerca da devolução dos valores – Inexistência de título executivo judicial que autorize a execução – Análise do tema no 692, do C. STJ, e tema no 799, do E. STF – Jurisprudência do C. STF considerando irrepetíveis

Ementa:
Acidentária – Cumprimento de sentença requerido pelo INSS – Pretensão de cobrança de valores recebidos pela obreira a título de tutela antecipada – Ausência de qualquer decisão acerca da devolução dos valores – Inexistência de título executivo judicial que autorize a execução – Análise do tema no 692, do C. STJ, e tema no 799, do E. STF – Jurisprudência do C. STF considerando irrepetíveis os valores recebidos a título de tutela antecipada – Decisão de primeiro grau que extinguiu a execução mantida – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.